Tribunal: TJSP
Processo: 1008107-34.2023.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
– Apelação cível – Despacho determinando a suspensão do processo em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 2026575-11.2023.8.26.0000, com fundamento no artigo 982, inc. I, do Código de Processo Civil:

– Em se tratando de dívida inexigível e reconhecida em sentença, deve ser acolhido o pedido de prosseguimento do feito, visto que no presente

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
– Apelação cível – Despacho determinando a suspensão do processo em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 2026575-11.2023.8.26.0000, com fundamento no artigo 982, inc. I, do Código de Processo Civil:

– Em se tratando de dívida inexigível e reconhecida em sentença, deve ser acolhido o pedido de prosseguimento do feito, visto que no presente caso não se trata de dívida abrangida pelo incidente supracitado, que versa sobre dívida prescrita.

RECURSO PROVIDO.